Tribunal: STF
Processo: Rcl 69189
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PREJUDICADO O REFERENDO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marcela Matias Pereira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5545428- 38.2024.8.09.0051, sob a alegação de ofensa à decisão proferida no julgamento da ADI 7.490. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de concurso público para provimento de cargo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Relata ter sido aprovada em todas as etapas do processo seletivo, porém fora eliminada da ordem geral de classificação do certame em razão de cláusula legal de restrição de gênero. 



    Sustenta que o art. 3º da Lei Estadual 16.899/2010 que limitava a classificação de candidatas do gênero feminino, no efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.490. 



    Argumenta que a lista de candidatos aptos a compor a segunda turma do curso de formação, publicada em 18/4/2024, elencou candidato com nota inferior à da reclamante em evidente afronta ao que decidido no paradigma apontado. Nesse contexto, foi deferida liminar, no Juízo de origem, para convocar a candidata para o curso de formação profissional. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por aquele Estado, sob o fundamento de que a pretensão da ora reclamante foi calcada em decisão precária desta Suprema Corte. Ademais, o juízo reclamado apontou risco de prejuízo ao certame e aos demais candidatos caso fosse confirmada a liminar que autorizou a matrícula da reclamante no curso de formação, sua nomeação e respectiva investidura no cargo. 



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão que impediu a matrícula da reclamante no curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para confirmar a liminar. 



    Em 27 de junho de 2024 deferi a medida liminar postulada em decisão assim ementada:



    MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI ESTADUAL QUE CONTÊM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA, APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS, DECORRENTE DA REFERIDA LIMITAÇÃO LEGAL. PERICULUM IN MORA. DECISÃO RECLAMADA APTA A PRODUZIR EFEITOS DEFINITIVOS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA CANDIDATA PRETERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR O MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO CURSO DE FORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações prestadas pela autoridade reclamada (doc. 23), verifica-se que o juízo reclamado revogou a decisão objeto da presente reclamação. Com efeito, a reclamante impugnou a decisão do relator do Agravo de Instrumento nº 5545428- 38.2024.8.09.0051, decisão essa que restou expressamente revogada com o superveniente desprovimento daquele agravo.



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o referendo colegiado, na forma da Emenda Regimental nº 58/2022 da liminar anteriormente deferida.



    Publique-se.      



    Brasília, 9 de agosto de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente